Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 98, § 6o, DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.
II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da gratuidade da justiça, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.
III - Embora o agravante não se encontre na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas processuais em parcela única poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias do litigante, fazendo-se necessária a aplicação do art. 98, §6o do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004706-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), LAURO GONCALVES MALHEIROS - CPF: 049.626.961-57 (AGRAVANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – POSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO VERIFICADOS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - ARTIGO 98, § 6o, DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da gratuidade da justiça, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

III - Embora o agravante não se encontre na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas processuais em parcela única poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias do litigante, fazendo-se necessária a aplicação do art. 98, §6o do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURO GONÇALVES MALHEIROS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de n. 1006353-64.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita, bem como o parcelamento das despesas processuais ou o seu pagamento ao final do processo.

Para tanto, o agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada, deferindo-se a concessão do benefício ou o parcelamento das custas ou, ainda, o seu pagamento ao final do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id.

121748485).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça
. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da gratuidade da justiça, ou melhor, da impossibilidade dele de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

O agravante não trouxe aos autos um documento sequer que comprove as suas receitas e despesas, limitando-se a afirmar que é autônomo e que percebe renda mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que não coaduna com a situação fática dos autos, já que o próprio recorrente afirmou em sua petição inicial que assumiu prestações do financiamento discutido na lide no valor de R$ 3.190,35 (três mil, cento e noventa reais e trinta e cinco centavos).

Ademais, o imóvel objeto da ação revisional proposta pelo agravante na instância primária tem valor considerável (R$ 460.000,00 - quatrocentos e sessenta mil reais), tendo sido pago à vista pelo recorrente a importância de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), o que indica que ele, nem de longe, se insere na categoria de hipossuficiente financeiro, devendo ser mantida a decisão que indeferiu-lhe a gratuidade.

Todavia, embora o agravante não se encontre na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o pagamento das custas processuais em parcela única poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias do litigante.

Assim, faz-se necessária a aplicação do art. 98, §6o do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, sujeitas a correção monetária, na forma estatuída no art. 233, §3o, I da CNGC/TJMT,
in verbis
:

“
Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
”

Eis, a propósito, a jurisprudência:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Consoante se infere dos andamentos processuais, o pressente o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), considerando o prazo da decisão de id no 35894733, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. II -
Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC, em especial pois a opção pelo pagamento parcelado não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis
.” (
TJMT
. N.U 1017685-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO PELO RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. ARTIGO 98, § 6o, DO CPC.
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICADA A DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO
.” (
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009033564 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para deferir o parcelamento das despesas processuais em 6 (seis) prestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022